Tribunal: TJDFT
Processo: 0744013-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744013-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARCHITECH CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA AGRAVADO: SANEAMENTO.COM SERVICOS DE ENGENHARIA S/S LTDA - EPP, AKVO SERVICOS DE ENGENHARIA S/S LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARCHITECH CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0046898-82.2012.8.07.0001, cujo juízo singular deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Conclusos os autos a esta relatoria, verificou-se que a parte agravante, não sendo beneficiária da justiça gratuita, não comprovou o pagamento das custas recursais. Assim, determinou-se prazo para o recolhimento do preparo em dobro, em consonância com a lei processual civil. Conforme certidão ID 65761602, a parte agravante não cumpriu a determinação judicial. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, indeferiu-se o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou-se prazo para recolher o preparo, in verbis: "Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARCHITECH CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, desacompanhado de preparo. Verifico que não há pedido ou concessão de gratuidade de justiça para a parte recorrente. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção." Todavia, conforme se verifica da certidão ID 65761602, não obstante devidamente intimada, a parte agravante manteve-se inerte. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de novembro de 2024 14:37:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora